Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA EVOLUTIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disciplinado no artigo 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se evidenciando os requisitos suficientes para a concessão da medida liminar, em especial o periculum in mora, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, sem o crivo do contraditório, o deferimento do pedido de exibição do contrato de financiamento firmado entre os litigantes.
3. A planilha contendo saldo devedor e evolução do débito consubstancia-se em documento unilateral, não comum às partes, deve ser requerida através de ação apropriada, não sendo a tutela de urgência a via adequada para se exigir tal documento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.